Tribunal: TJBA
Processo: 0087359-73.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0087359-73.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA PIMENTEL, JULIANA PIMENTEL SANTOS

APELADO: ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, LORENA ALMEIDA DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que já havia apreciado anteriores embargos declaratórios, nos quais se discutia suposta nulidade por ausência de citação do recorrente para integrar o polo passivo da demanda.

2. No acórdão embargado, a tese de nulidade foi afastada, sob o fundamento de que o recorrente, embora alegasse desconhecimento da ação, possuía inequívoca ciência do processo, caracterizando a denominada “nulidade de algibeira”.

3. Nos presentes aclaratórios, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e erro material, especialmente quanto à alegação de cerceamento de defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou erro material no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se o recurso visa apenas à rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

6. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à modificação do julgado, por não possuírem natureza infringente.

7. No caso, verifica-se que todas as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão recorrido, inclusive a alegação de nulidade por ausência de citação e o suposto cerceamento de defesa.

8. A alegação de omissão revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a parte rediscutir fundamentos já analisados, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

9. Ademais, a alegação de cerceamento de defesa já havia sido enfrentada no julgamento originário, não configurando ponto novo ou omitido, mas mero desdobramento da tese de nulidade por ausência de citação, devidamente afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 1.022, I, II e III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0087359-73.2000.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUIS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA e outros
e como apelada
ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os Aclaratórios

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 2 de Dezembro de 2025.